Tribunal: STF
Processo: ADI 3592
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41-A da Lei n°
   9.504/97. Captação de sufrágio. 2. As sanções de cassação do
   registro ou do diploma previstas pelo art. 41-A da Lei n°
   9.504/97 não constituem novas hipóteses de inelegibilidade. 3. A
   captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de representação
   processada de acordo com o art. 22, incisos I a XIII, da Lei
   Complementar n° 64/90, que não se confunde com a ação de
   investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de
   mandato eletivo, pois não implica a declaração de inelegibilidade,
   mas apenas a cassação do registro ou do diploma. 4. A
   representação para apurar a conduta prevista no art. 41-A da Lei
   n° 9.504/97 tem o objetivo de resguardar um bem jurídico
   específico: a vontade do eleitor. 5. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada improcedente.